Tribunal: TJMT
Processo: 0011168-93.2000.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011168-93.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IVAN GOMES DIAS - CPF: 205.408.761-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito oriundo de infração ambiental, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do descumprimento das exigências previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, bem como pela tramitação do feito por mais de 25 anos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legitimidade da extinção da execução fiscal de débito considerado de pequeno valor, em trâmite há mais de 25 anos e sem movimentação útil há mais de um ano, diante da ausência de comprovação, pelo ente público, de providências mínimas exigidas pelo STF para o ajuizamento da demanda, tais como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto da CDA.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1355208/SC), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não comprovada a adoção prévia de medidas como tentativa de conciliação ou protesto do título.
4. A Resolução CNJ nº 547/2024, alinhada ao julgado do STF, estabelece como condição para o prosseguimento das execuções fiscais de baixo valor a efetiva demonstração dessas providências.
5. No caso dos autos, o exequente limitou-se a requerer a atualização do débito e a reiteração de pedido anterior, sem comprovar a adoção das medidas exigidas, malgrado a intimação judicial para tanto.

6. A ausência de manifestação adequada configura falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa, considerando-se que foi oportunizado o contraditório.

7. O valor atualizado do débito alegado em apelação não afasta a aplicação do Tema 1.184/STF, que trata da ausência de interesse processual e da ineficiência da cobrança judicial sem medidas administrativas mínimas, e não da fixação autônoma de limite monetário para ajuizamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a extinção da execução fiscal ajuizada sem demonstração de providências prévias mínimas exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, quando ausente o interesse processual decorrente da inércia do exequente.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 0011168-93.2000.8.11.0041, movida em face de
IVAN GOMES DIAS
, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o valor executado seria inferior ao limite estabelecido para prosseguimento, nos moldes da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF.

O apelante sustenta que a extinção da execução fiscal não poderia ter ocorrido de ofício, por se tratar de faculdade exclusiva da Administração Pública, conforme a Súmula 452 do STJ.

Alega que a sentença desconsiderou a Certidão de Dívida Ativa atualizada e outros débitos do mesmo sujeito passivo, o que compromete a correta análise do interesse processual, nos termos da Lei Estadual nº 10.496/2017.

Defende que, somados os valores, o débito ultrapassa o limite de 160 UPFs, afastando a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024 e demonstrando o interesse de agir. Argumenta que apenas a Fazenda Pública pode manifestar eventual desinteresse na cobrança, sendo indevida a extinção de ofício.

Requer, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, alegando a inexistência de interesse de agir, em razão do baixo valor da CDA, da inércia processual por mais de duas décadas, da ineficácia das medidas executivas, além da prescrição intercorrente, da nulidade da citação e da aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sob o argumento de que o valor atualizado do débito executado é superior a R$ 10.000,00, ultrapassa 160 UPF, razão pela qual não se aplica ao caso o Tema 1184 do STF. Sustenta, ainda, que a desistência da ação com fundamento no valor da dívida constitui faculdade exclusiva da Fazenda Pública.

A execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Ivan Gomes Dias, para cobrança de Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 900/99, referente à
“operação de balsa no Rio Paraguai sem a devida licença ambiental, bem como destruição da vegetação da reserva permanente”,
no valor de R$ 2.750,01 (dois mil setecentos e cinquenta reais e um centavo).

O juízo
a quo
pontuou que
o feito tramita há 25 anos
e encontrava-se há mais de 01 (um) ano, extinguindo o feito, com fundamento no Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos art. 485, VI do CPC.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas peloTema1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1355208/SC, ao analisar o Tema 1184 sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
”

(STF, RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023)

Nessa linha, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22/02/2024, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF
”,e estabeleceuas seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Tais medidas estabelecem condições mínimas para justificar o interesse de agir da Fazenda Pública na cobrança judicial de créditos de pequeno valor, devendo esta comprovar a adoção de providências administrativas ou justificar sua inaplicabilidade.

No caso em análise, o juízo de origem concedeu ao exequente a oportunidade de manifestar-se quanto à adoção das providências mencionadas, tendo este, no entanto, se limitado a requerer a atualização do débito e reiterar pedido anteriormente formulado, sem demonstrar qualquer tentativa concreta de conciliação, solução administrativa ou protesto da CDA.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que o
não atendimento, pelo ente público, às exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça
, ainda que haja manifestação nos autos, autoriza a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

[...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ n. 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas.

6. O ajuizamento da execução fiscal sem a prévia adoção de medidas administrativas viola os princípios da economicidade e da eficiência administrativa, justificando a extinção do feito por ausência de interesse processual.

7. Não há nulidade na sentença, pois foi oportunizada manifestação ao recorrente, que se limitou a requerer diligências para localização do executado, sem atender às diretrizes da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1.184 do STF.

(TJMT, N.U 1000506-43.2023.8.11.0107, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/02/2025)

Ademais, o argumento de que a Resolução CNJ 547/2024 e o Tema 1.184 do STF não poderiam substituir norma estadual carece de respaldo, pois não se trata de fixação autônoma de valor mínimo de ajuizamento, mas sim de
verificação do interesse processual concreto
, balizado pelos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Em conclusão, o recurso contraria acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, o que justifica a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026